Tribunal: TJPA
Processo: 0003209-82.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003209-28.2011.8.14.0015
APELANTE: ROSINEIDE MONTEIRO DO CARMO, ADRIANO DO CARMO OLIVEIRA, ANDRÉ CARMO OLIVEIRA, ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA NETO

APELADO: E. P. DE ALMEIDA - ME, JOAO ANTONIO VICENTE FERREIRA, REAL AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ACAI LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003209-28.2011.8.14.0015

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTES: ROSINEIDE MONTEIRO CARMO E OUTROS

ADV. MURILO CAVALCANTE OAB/PA 11.700

APELADOS: JOÃO ANTONIO VICENTE FERREIRA E REAL AMAZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAI LTDA

ADV. JOSÉ IVO CARDOSO JÚNIOR OAB/PA 8074

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. COLISÃO DE VEÍCULOS
ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHONETE
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITADO POR PARTE DO MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSINEIDE MONTEIRO DO CARMOS E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
proposta contra
JOÃO ANTÔNIO VICENTE FERREIRA e REAL AMAZON INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAÍ LTDA,

julgou improcedente a demanda pela ausência de provas aptas a comprovar a culpa dos requeridos, julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais (id. 1419794 – págs. 2/24), alegaram a necessidade de reforma da sentença em razão da suficiência de provas produzidas nos autos para o fim comprovar a culpa dos apelados e o nexo causal capaz de fundamentar o decreto condenatório.

Aduziram que as provas colhidas na fase policial são legítimas e válidas, ainda mais por que em nenhum momento foram impugnadas pelos recorridos.

Ao final, pleitearam o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e condenar solidariamente os apelados ao pagamento de danos materiais relativos as despesas gastos com tratamento médico e funeral, mais ao valor de R$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) a título de lucros cessantes, e danos morais no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais).

Em suas contrarrazões recursais (id. 1484492 – págs. 1/7), os apelados pugnaram pela confirmação da sentença com o não provimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado do preparo em razão dos recorrentes serem beneficiários da justiça gratuita). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil ou não dos recorridos no acidente de trânsito que causou o atropelamento e morte do Sr. Adriano Furtado de Oliveira.

A responsabilidade civil, com o dever de indenizar parte de três pressupostos essenciais e indispensáveis para existir. são: a existência de dano, nexo causal e culpa.

Assim, para se perquirir se houve responsabilidade civil ou não, faz-se necessário averiguar se ocorreu o suprimento dos três pressupostos acima descritos.

Nesse ponto, cabia aos autores/apelantes comprovarem o nexo causal entre a conduta do motorista, funcionário da empresa, que ao dirigir o caminhão bateu na motocicleta da vítima, causando-lhe a sua morte.

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a temática, assim se pronuncia Luiz Guilherme Marinoni:
“O ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável. Ou seja, o descumprimento desse ônus não implica, necessariamente, num resultado desfavorável, mas no aumento do risco de um julgamento contrário."

Nesse sentido, leciona a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

"
É de lei que o ônus da prova incumbe a quem alega (
CPC
, art.
333
,
I
). Ao autor, pois, incumbe a prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II). A vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes se demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos que pretende, são verdadeiros. '(...) Claro está que, não comprovados tais fatos, advirão para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não-reconhecimento do direito pleiteado.' (Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, Forense, v. 3, p. 379)."

Pois bem, da leitura do caderno processual denota-se que de fato os autores, ora apelados não lograram êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, tendo em vista que por não conseguiram comprovar que o requerido, Sr. João Antônio Vicente Ferreira, a serviço da segunda requerida, Real Amazon Indústria Comércio e Exportação de Açaí Ltda, foi quem provocou o acidente, não demonstrando o nexo de causalidade entre o acidente e a ação do motorista requerido.

Digo isso, pois os autos são absolutamente parcos em elementos de provas que descrevam a dinâmica do acidente, de modo a se perquirir sobre o elemento culpa.

Nesse sentido, destaco que os recorrentes apenas juntaram depoimentos colhidos em delegacia (ids. 1419770 – págs. 16/26, 1419771 – págs. 14/18, 1419786 – págs. 1/2), nos quais algumas pessoas informam que estavam presentes no local do acidente e viram o caminhão de placa JTL 5478, na cor branca, avançar a via preferencial e colidir com a moto da vítima, porém os mesmos depoimentos não foram repetidos em juízos, sequer pedidos pelos autores, faltando, assim, o direito ao contraditório.

Ressalto que os recorrentes, juntamente com seu representante, embora intimados, não compareceram na audiência de instrução (id. 1419786 – págs.1/2), tendo o Juízo de 1º grau aplicado o disposto no art. 453, §2º, dispensando as provas requeridas.

Ademais, importante mencionar que não há nos autos qualquer laudo pericial que o caminhão da recorrida se envolveu em um acidente no dia indicado, sem qualquer informação pelos órgãos de trânsito acerca do sinistro.

Certo é que o único fato incontroverso é que a vítima, Sr. Adriano Furtado de Oliveira faleceu em 10/03/2011, no Hospital Metropolitano, em razão de ter se envolvido em acidente de trânsito.

Com efeito, os pressupostos da responsabilidade civil: conduta, ação, omissiva ou comissiva, praticada por um ser humano, nexo de causalidade (a ponte que liga a conduta ao dano) e o dano não se encontram presentes na conduta atribuída aos recorridos.

Sobre o nexo de causalidade convém dizer que se relaciona com o vínculo entre a conduta ilícita e o dano, ou seja, o dano deve decorrer diretamente daquela conduta praticada pelo indivíduo, sendo, pois, consequência única e exclusiva dela.

Por mais que se busque no exame das provas carreadas ao feito, não se encontram qualquer elemento de convicção capaz de embasar a responsabilidade dos apelados pelo acidente, ora analisado.

Nesse sentido, colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS- DAE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. COLISÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007499049, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 23/05/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007499049 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 23/05/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Acidente entre o caminhão de propriedade da ré e motocicleta, na rodovia estadual RJ 124, na altura do KM 29,5. Trafegavam os dois veículos, na mesma direção, quando o caminhão colidiu o seu setor dianteiro na moto, vindo a mesma a ser arrastada por um percurso de 160 metros, ocasionando a morte do filho dos autores. Visam ser indenizados por dano moral, despesas com funeral, bem como percepção de pensão vitalícia. Sentença de improcedência. Responsabilidade extracontratual subjetiva. Transporte de combustível, por si só, não gera risco de dano quando a atividade é desenvolvida com a segurança devida. Ausência de prova de qualquer conduta ilícita do preposto do réu a configurar o nexo causal. Motivo da colisão não restou determinado pelo laudo de exame em local do acidente de trânsito. Testemunhas ouvidas pelo juízo não presenciaram a dinâmica do acidente. Ausência de comprovação da conduta culposa do motorista do caminhão. Sentença de improcedência que se mantém. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00056168220068190052 RIO DE JANEIRO ARARUAMA 1 VARA CIVEL, Relator: MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 02/12/2008, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2009)

Assim, ajuizada a ação indenizatória deveriam os autores/apelantes provarem os requisitos da responsabilidade civil, o que não restou evidenciado nos autos, pelo que a sentença guerreada está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

Belém(PA), de de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021